Tribunal: TJDFT
Processo: 0740232-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA 1296 DO STJ. NÃO DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. MESMO ENDEREÇO DA FASE DE CONHECIMENTO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Acórdão 1867656, 07063721520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, integrada pelas decisões de embargos de declaração, pelas quais i) determinada a intimação pessoal do executado/agravante para cumprimento da obrigação de fazer determinada em sentença sob pena de multa diária, ii) considerada presumida a intimação do executado/agravante realizada no mesmo endereço constante dos autos na fase de conhecimento, iii) determinado aguardar-se o prazo de 15 (quinze) dias para o executado/agravante apresentar a totalidade dos documentos cuja apresentação foi determinada em sentença e iv) intimado o exequente/agravado para informar quais documentos não foram apresentados a fim de fixar multa por descumprimento. 2.1. O agravante alega, em síntese, i) violação à coisa julgada, ii) não suprimento da exigência de intimação pessoal, iii) cumprimento parcial da obrigação e impossibilidade de cumprimento do restante e iv) suspensão do feito em razão do Tema 1296 do STJ. E requer, no mérito, i) a reforma da decisão agravada para não considerar realizada a intimação pessoal e por configurar violação à coisa julgada, ii) a suspensão do feito em razão do Tema 1296 do STJ e iii) o reconhecimento de que os documentos apresentados configuram cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença exequenda.
3. Hipótese de conhecimento parcial do recurso: pela decisão integrativa dos embargos de declaração, determinado aguardar-se prazo para o executado/agravante apresentar a totalidade dos documentos cuja apresentação em juízo foi determinada em sentença. Inviável a discussão nesta sede quanto ao pedido “d) O reconhecimento, pelo Tribunal, de que os documentos já apresentados pelo agravante configuram cumprimento da obrigação de fazer imposta no título judicial”, por se tratar de matéria que não foi decidida pela decisão agravada, significando supressão de instância. 3.1. Recurso parcialmente conhecido.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça submeteu para julgamento a questão “Definir se a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (Tema 1296). 4.1. E há determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais e dos agravos em recurso especial em trâmite nos Tribunais de segundo grau ou no STJ sobre idêntica questão. 4.2. Não existindo determinação de suspensão dos processos em primeira instância ou em sede de outros recursos, o feito deve prosseguir.
5. No cumprimento da obrigação de fazer, para incidência da multa diária pelo descumprimento, necessária a intimação pessoal da parte obrigada; este o termo inicial para a incidência das astreintes, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula 410: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". 5.1. E, na hipótese, a intimação para cumprimento de sentença foi enviada para o mesmo endereço no qual a parte ré foi citada por meio de oficial de justiça na fase de conhecimento. 5.2. De se ressaltar que incumbe à parte manter seu endereço atualizado nos autos, conforme dispõe o art. 77, V do CPC. 5.3. E, de acordo com o parágrafo único do art. 274 do CPC, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. 5.4. Nesse contexto, a intimação pessoal enviada ao endereço anteriormente informado pela parte nos autos presume-se realizada, não havendo que se falar em violação à coisa julgada, nem em descumprimento do título judicial pelo qual determinada a intimação pessoal do executado.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.